Tribunal: TJSP
Processo: 1106635-13.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda visando o custeio de cirurgia de neuromodulação nos joelhos, em favor da autora – Improcedência decretada – Insurgência do polo ativo – Afastamento – Laudo pericial conclusivo no sentido de que o procedimento não se mostra adequado ao quadro clínico da autora (e mais, que teria efeito temporário e paliativo), indicando terapêutica diversa para o tratamento dos sintomas apresentados – Negativa da operadora que, por conta disso, mostrou-se lícita, sendo indevida a cobertura – Ausente, ainda, nexo causal a amparar a pretensão reparatória a título de danos morais – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1106635-13.2022.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 29/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/02/2024

Data de publicação:

29/02/2024

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda visando o custeio de cirurgia de neuromodulação nos joelhos, em favor da autora – Improcedência decretada – Insurgência do polo ativo – Afastamento – Laudo pericial conclusivo no sentido de que o procedimento não se mostra adequado ao quadro clínico da autora (e mais, que

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda visando o custeio de cirurgia de neuromodulação nos joelhos, em favor da autora – Improcedência decretada – Insurgência do polo ativo – Afastamento – Laudo pericial conclusivo no sentido de que o procedimento não se mostra adequado ao quadro clínico da autora (e mais, que teria efeito temporário e paliativo), indicando terapêutica diversa para o tratamento dos sintomas apresentados – Negativa da operadora que, por conta disso, mostrou-se lícita, sendo indevida a cobertura – Ausente, ainda, nexo causal a amparar a pretensão reparatória a título de danos morais – Sentença mantida – Recurso desprovido.